Tribunal: TJES
Processo: 0014000-02.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0014000-02.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (4)

APELADO: ALLAN ROSARIO OLIVEIRA e outros (4)

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0014000-02.2021.8.08.0024

EMBARGANTE: PALOMA MAROTO GASIGLIA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. NULIDADE DE PROVA. INTERCEPTAÇÃO TELEMÁTICA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por PALOMA MAROTO GASIGLIA contra acórdão em que não foi conhecido o recurso de Apelação da embargante e provido o recurso do Ministério Público para condená-la pela prática do crime de colaboração como informante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar teses de nulidade de provas apresentadas em notas orais; (ii) estabelecer se existe contradição entre o não conhecimento do apelo defensivo por falta de interesse e a posterior condenação da embargante em sede de recurso ministerial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Inexiste omissão diante de teses suscitadas exclusivamente em sustentação oral, pois a oportunidade adequada para a formulação de argumentos ocorre nas razões e contrarrazões recursais, sob pena de preclusão.

Nada obstante, mesmo assim, houve devida análise da regularidade da prova produzida em juízo, não havendo omissão a ser suprida.

Inexiste vício de contradição no acórdão que não conhece de apelo defensivo por falta de interesse recursal decorrente de absolvição e que, ao mesmo tempo, condena a parte quando da análise do recurso do Ministério Público, visto que a impugnação da validade das provas deve ocorrer em sede de contrarrazões ao recurso da acusação.

A via dos embargos de declaração revela-se inadequada para a rediscussão do mérito ou do contexto probatório quando ausentes as hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão previstas no art. 619, do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de manifestação sobre tese apresentada apenas em sustentação oral não configura omissão, ante a incidência da preclusão.

Os embargos de declaração não admitem a rediscussão de mérito ou do acervo probatório.

Dispositivos relevantes citados
: art. 619 do Código de Processo Penal; art. 37 da Lei nº 11.343/06.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 959; STF, ARE 1476455 AgR.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0014000-02.2021.8.08.0024

EMBARGANTE: PALOMA MAROTO GASIGLIA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Adiro ao Relatório lançado pelo e. Desembargador Helimar Pinto.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
interposto por
PALOMA MAROTO GASIGLIA

em face do v. Acórdão de ID 17409739, por meio do qual a eg. 2ª Câmara Criminal, à unanimidade, não conheceu do recurso de Apelação interposto pela ora embargante, ao passo que negou provimento aos recursos dos réus Alan, Juliano e Juliany, e deu provimento ao recurso do Ministério Público.

A embargante sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de analisar questões relevantes suscitadas nas notas orais, relativas à nulidade da prova utilizada para sua condenação, especificamente quanto à ausência de decisão judicial autorizando a interceptação de dados telemáticos, bem como à ausência de demonstração de vínculo entre tal endereço eletrônico e o corréu Alan Rosário Oliveira, sendo ainda o relatório juntado aos autos desprovido de assinatura identificadora (apócrifo). Alega, ademais, a existência de contradição na decisão, pois, embora tenha sido reconhecida a ausência de interesse recursal da Defesa em razão da absolvição, o acórdão reformou a sentença para condenar a embargante com base nas provas cuja licitude foi impugnada, dando parcial provimento ao recurso do Ministério Público. Diante disso, requer o acolhimento dos embargos de declaração para suprir a omissão e sanar a contradição apontada.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo ao exame do mérito.

Com efeito, importante rememorar que os embargos declaratórios visam esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório.

Mesmo os chamados Embargos de Declaração com fins de prequestionamento, que possuem o objetivo de alcançar as vias Especial e Extraordinária, estão sujeitos aos limites legais estabelecidos no art. 619, do Código de Processo Penal, de maneira que somente serão cabíveis quando demonstradas as hipóteses de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade.

Examinando detidamente o recurso apresentado pela embargante, verifico não haver a configuração de vícios no acórdão impugnado. Para que não pairem dúvidas, transcreve-se a ementa do julgado, que sintetiza com precisão os fundamentos adotados por este Colegiado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DA RÉ PALOMA. ACOLHIDA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO MINISTERIAL. REJEITADA. MÉRITO: TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. COLABORAÇÃO COMO INFORMANTE. MATERIALIDADE DELITIVA. PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO DA DROGA. PROVA. INTERCEPTAÇÃO. STANDARD PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. EMENDATIO LIBELLI. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSOS DEFENSIVOS DESPROVIDOS. RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos por ALAN ROSÁRIO OLIVEIRA, JULIANO DA SILVA MAIA, PALOMA MAROTO GASIGLIA, JULIANY DE ALMEIDA MAIA e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença por meio da qual os dois primeiros réus foram condenados por tráfico e associação para o tráfico; a terceira ré condenada por associação para o tráfico; e a ré PALOMA MAROTO GASIGLIA absolvida das imputações. Os recursos defensivos buscam a absolvição ou a redução das penas, enquanto o recurso ministerial visa à condenação das rés PALOMA e JULIANY nos termos da denúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se a ré absolvida possui interesse para recorrer de nulidades processuais; (ii) estabelecer a prescindibilidade da apreensão de entorpecentes para a configuração da materialidade do crime de tráfico de drogas; (iii) determinar se há provas da estabilidade e da permanência do vínculo associativo para o tráfico; (iv) analisar a conduta da advogada que, segundo a denúncia, repassa informações a membros do grupo criminoso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE PALOMA MAROTO GASIGLIA: ACOLHIDA. Falta à apelante interesse recursal, conforme o parágrafo único do art. 577, do Código de Processo Penal, uma vez que a sentença absolutória lhe é inteiramente favorável, e eventual provimento do recurso para anular provas não alteraria a situação jurídica de pessoa absolvida. O debate sobre nulidades probatórias, em face do recurso acusatório, deve ocorrer em sede de contrarrazões.

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: REJEITADA. O termo inicial da contagem do prazo recursal para o Ministério Público é a data da entrega dos autos na repartição administrativa do órgão (Tema 959/STJ). Na hipótese, recebidos os autos em 12/6/2023, a interposição do recurso em 15/6/2023 respeita o quinquídio legal.

MÉRITO: A ausência de apreensão de entorpecentes não conduz à atipicidade da conduta de tráfico de drogas se outros elementos de prova, como as interceptações telemáticas, comprovam de forma inequívoca a mercancia ilícita. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 1476455 AgR, firmou a tese da prescindibilidade da apreensão da droga para a caracterização da materialidade do delito.

As interceptações telemáticas revelam diálogos detalhados sobre a gestão de ponto de venda de drogas, ordens para a continuidade do comércio ilícito, negociação para compra e preparo de entorpecentes ("endolei o pó"), evidenciando o vínculo estável e permanente entre os réus ALAN ROSÁRIO OLIVEIRA e JULIANO DA SILVA MAIA para a prática do crime de associação para o tráfico.

A conduta da ré JULIANY DE ALMEIDA MAIA não se limita à colaboração esporádica como informante. A prova demonstra a atuação reiterada como elo de comunicação fundamental entre o pai (líder preso) e o gerente do tráfico, transmitindo ordens estratégicas e participando da tomada de decisões, o que configura o crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/06), que absorve o tipo subsidiário de colaboração (art. 37 da mesma lei).

Embora absolvida em primeira instância, a prova demonstra que a ré PALOMA MAROTO GASIGLIA, advogada, atendeu a um pedido para transmitir uma mensagem de um traficante a outro, o que resultou na troca de gerência de um ponto de drogas. Tal conduta, ainda que em ato isolado, se amolda perfeitamente ao crime de colaboração como informante, previsto no art. 37, da Lei nº 11.343/06, autorizando a emendatio libelli.

A desclassificação da conduta para delito com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos impõe a remessa dos autos à origem para manifestação ministerial sobre a proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).

A dosimetria das penas para os réus ALAN ROSÁRIO OLIVEIRA e JULIANO DA SILVA MAIA justifica-se pela elevada culpabilidade, evidenciada pelos papéis de liderança (gerente operacional e líder intelectual, respectivamente) e, no caso do primeiro, pelos maus antecedentes. A exasperação da pena-base observa a discricionariedade vinculada do julgador e o princípio da individualização da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos defensivos desprovidos. Recurso ministerial parcialmente provido.

Tese de julgamento:

Carece de interesse recursal a parte absolvida que busca a declaração de nulidade de provas, pois o provimento do apelo não lhe traria situação jurídica mais benéfica.

A materialidade do crime de tráfico de drogas pode ser comprovada por outros meios de prova, sendo prescindível a apreensão do entorpecente.

A participação estável e essencial na comunicação e gestão de uma associação criminosa, transmitindo ordens e deliberações, caracteriza o crime do art. 35 da Lei nº 11.343/06, que absorve o delito de colaboração como informante (art. 37).

A transmissão eventual de informações entre criminosos por advogado, sem vínculo associativo estável, configura o crime de colaboração como informante (art. 37 da Lei de Drogas).

Operada a emendatio libelli para crime que admite o benefício, deve-se oportunizar o oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, arts. 386, VII, 577, parágrafo único, 593, 798, caput e § 1º; Código Penal, arts. 21, 33, § 2º, 'c', 44, 59, 61, II, 'g', 69; Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, 35, 37, 40, III; Lei nº 8.906/94, art. 2º, parágrafo único, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.349.935/SE (Tema 959); STJ, AgRg no HC n. 964.065/MS; STJ, HC nº 686.312/MS; STJ, AgRg no HC n. 870.955/SC; STJ, AgRg no AREsp n. 2.305.923/MG; STJ, AgRg nos EAREsp n. 2.458.272/TO; STF, ARE 1476455 AgR; STF, HC 234725 AgR; TJES, APCr 0015136-98.2021.8.08.0035; TJES, APCr 0000467-27.2019.8.08.0062; TJES, APCr 0000411-94.2021.8.08.0006; TJES, APC 0005438-67.2022.8.08.0024.

Inicialmente, cumpre destacar que, embora a sustentação oral consista em materialização dos princípios do contraditório e da ampla defesa, não se configura omissão quando suposta tese suscitada apenas nesse momento não é apreciada no julgamento. Isto porque a oportunidade adequada para a formulação de teses ocorre na apresentação das razões e contrarrazões recursais, sendo incabível sua inovação posterior, ante a incidência do fenômeno da preclusão.

Nada obstante,
mesmo tendo sido obstada a análise do mérito do recurso de apelação interposto pela embargante — no qual se questionava a legalidade das provas, cumpre ressaltar que a idoneidade dos elementos probatórios foi devidamente examinada no mérito do v. acórdão
. Para que não pairem dúvidas, destaca-se o seguinte trecho do voto condutor:

“
Quanto à legalidade da extração de dados de mídia
, é importante consignar que esta foi devidamente autorizada por decisão judicial, não havendo rastros de ilegalidades nas informações obtidas, conforme destacado pelo juízo a quo na sentença impugnada.

Em outras palavras, não há qualquer nulidade nas provas obtidas mediante interceptações, tampouco se verifica violação ao contraditório, à ampla defesa ou à cadeia de custódia dos elementos probatórios.

As interceptações foram autorizadas por decisões judiciais devidamente fundamentadas, em conformidade com os requisitos legais previstos na Constituição Federal. As prorrogações foram igualmente motivadas, tendo por base a continuidade das investigações e a complexidade da organização criminosa apurada - a se considerar, por exemplo, que foram oferecidas denúncias em separado para os vários núcleos do grupo para facilitar a instrução.

Quanto à cadeia de custódia, não há elemento que indique rompimento ou vício capaz de macular a confiabilidade dos vestígios.
A dúvida quanto à titularidade de um endereço de e-mail ou a alegação de irregularidade formal isolada, por si só, não compromete a autenticidade da prova quando esta é confirmada pelo conteúdo das extrações (que identifica plenamente o usuário). Ademais, a ausência de assinatura de relatório que subsidia as provas constitui mera irregularidade quando submetida ao contraditório, não havendo a demonstração de ocorrência de prejuízo
”

Não há omissão a ser suprida, portanto.

Também não se verifica a existência de vício de contradição na decisão colegiada embargada. Embora o recurso de apelação interposto pela embargante não tenha sido conhecido, em razão da ausência de interesse recursal (uma vez que havia sido absolvida e, ainda assim, pretendia discutir a legalidade das provas), constata-se que o Ministério Público também interpôs apelação contra a sentença absolutória, postulando a condenação. Nesse contexto, eventual insurgência quanto à admissibilidade ou validade das provas deveria ter sido oportunamente suscitada nas contrarrazões ao recurso ministerial.

Ressalte-se, ademais, que todo o conjunto probatório constante dos autos foi regularmente examinado, tanto sob o aspecto formal, com a conclusão pela licitude e regularidade das provas produzidas, quanto sob a perspectiva material, mediante análise do conteúdo e da suficiência do acervo probatório para sustentar o édito condenatório. Não houve, portanto, qualquer prejuízo à ampla defesa ou ao contraditório que pudesse configurar cerceamento defensivo em virtude do não conhecimento da apelação da embargante.

Assim, a fundamentação adotada mostra-se coesa, lógica e isenta de qualquer contradição interna, inexistindo razão jurídica para o acolhimento dos embargos de declaração

Inexiste, pois, qualquer vício a ser sanado pela via estreita dos embargos declaratórios. O que se percebe é a nítida intenção da embargante de rediscutir o mérito, buscando um resultado que lhe seja mais favorável, o que é inviável em sede de aclaratórios.

Arrimado nas considerações ora tecidas, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)